Tribunal: TJDFT
Processo: 0701131-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701131-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO DE SOUZA MIGUEL AGRAVADO: D. M. M. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRTIO FEDERAL contra decisão (ID 183453048) da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por D.M.M., deferiu a tutela antecipada para assegurar ao autor matrícula em creche gratuita, preferencialmente no mesmo estabelecimento do irmão ou em unidade que seja próxima de sua residência. Em suas razões (ID 54943759), alega que: 1) não há interesse de agir na ação individual, pois o pedido foi julgado procedente na Ação Civil Pública 61425/93, que transitou em julgado e está em fase de cumprimento de sentença; 2) a Secretaria de Estado de Educação (SES) e a Procuradoria-Geral do Distrito Federal realizaram tratativas com o Ministério Público do Distrito Federal de Territórios, a fim de se chegar a um consenso quanto ao modo e prazos em que se dará a implementação da política pública destinada à universalização das vagas de creche na rede pública de educação e, a partir desse diálogo, a SEE/DF elaborou e juntou aos autos o "Programa de Ampliação de Vagas em Creches/2019-2022", que contém as medidas administrativas que serão adotadas até o ano de 2022 para atender à demanda; 3) os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da isonomia devem ser observados para garantir o direito de educação, não comprometer o ensino com a superlotação das salas de aula, nem violar o direito de outros alunos que estão na mesma situação; 4) as listas que contém os critérios socioeconômicos devem ser priorizadas; 5) intervenção do Poder Judiciário nas regulamentações básicas da educação distrital viola os princípios da isonomia e da separação dos poderes. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para cassar a decisão. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. O interesse processual é condição para ajuizar demanda, nos termos do art. 17 do CPC. Caracteriza-se pela existência de necessidade, adequação e utilidade do provimento jurisdicional. A necessidade diz respeito à impossibilidade de se obter o bem da vida por outro meio que não a via judicial. No caso, o déficit de vagas em creches seria de 19.759, o que corresponde a mais de 100% das vagas existentes. Assim, a despeito das vagas criadas em razão do Programa de Ampliação da política pública, ainda subsiste uma enorme demanda a ser atendida. Os representantes desta Corte, do Governo do Distrito Federal - GDF, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal - PGDF e da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF, iniciaram processo de mediação sobre a implementação da política pública destinada à universalização das vagas de creche na rede pública de educação, em razão da propositura das inúmeras ações individuais e dos processos coletivos 0703230- 32.2022.8.07.0013 e 0000039-36.1993.8.07.0013, ajuizadas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público, respectivamente. Este processo individual, todavia, não está incluído nas tratativas, pois foi proposto depois do início das negociações. Assim, o provimento jurisdicional pretendido atende, em tese, ao requisito da necessidade, além de ser útil e adequado à disponibilização de vaga em creche pública nas proximidades da residência do agravante, o que evidencia o interesse de agir. No que se refere ao pedido de inscrição do autor em creche pública, o ordenamento jurídico brasileiro confere destaque diferenciado ao direito à educação, nele incluído o direito à creche. Inúmeros diplomas infraconstitucionais (Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei de Diretrizes e Bases da Educação – Lei 9394/96) reforçam o disposto na Constituição Federal, que declara ser a educação “direito de todos e dever do Estado” (art. 205), ressalta a “absoluta prioridade” em atender os direitos sociais das crianças (art. 227) e estabelece que a educação será efetivada, entre outras garantias, mediante “educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade” (art. 208, inciso IV). Recentemente, o Supremo Tribunal Federal – STF pacificou o tema no que diz respeito a obrigação do Estado em garantir vaga em creche próxima a residência da criança. Ressaltou a possibilidade de o Poder Judiciário atender a demandas individuais. No julgamento do RE 1008166/SC, com repercussão geral, foi fixada a seguinte tese (Tema 548): "1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica". Na análise do caso concreto, o STF negou provimento a apelação do Município de Criciúma, para confirmar o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e manter o dever do município de efetuar a matrícula do autor em estabelecimento de estudo infantil próximo de sua residência. No mesmo sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça. Ilustrativamente, registre-se recente julgado sobre o tema: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE OU PRÉ-ESCOLA PÚBLICA. DIREITO SUBJETIVO DO MENOR E DEVER DO ESTADO. ARGUMENTO DE FALTA DE VAGAS E INVOCAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA NÃO PODEM PREVALECER FRENTE AO DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE GARANTIR A EDUCAÇÃO E ATENDIMENTO EM CRECHE E PRÉ-ESCOLA ÀS CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM LISTA DE ESPERA OU OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 548/STF (RE 1008166). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O acórdão que julgou o tema 548 do STF (RE 1.008.166) estabeleceu que o direito à creche e pré-escola para crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos tem aplicabilidade direta e eficácia imediata, devendo ser garantido concretamente pelo Poder Judiciário à criança que postular judicialmente de forma individual, garantindo-lhe a vaga em instituição de ensino próxima à sua residência, razão pela qual o princípio da isonomia não pode mais ser utilizado como fundamento para o indeferimento da pretensão, sob pena de ofensa a precedente vinculante, julgado em sede de recurso extraordinário repetitivo (inteligência do art. 927, III, do CPC). 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, com base na tese fixada pelo Tema 548 do Supremo Tribunal Federal, para determinar ao apelado (DF) que providencie vaga ao apelante em creche pública ou particular, às suas expensas, próxima à residência da menor, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada à R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (Acórdão 1719434, 07034815020228070013, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no PJe: 10/7/2023)." Diversamente do sustentado pelo Distrito Federal, o art. 208, IV da Constituição Federal (CF) não possui caráter programático, sujeito a discricionariedade do ente federativo. Trata-se de direito público subjetivo. Ademais, o princípio da isonomia não pode mais ser utilizado como fundamento para o indeferimento da pretensão, sob pena de ofensa ao precedente vinculante (Tema 548 do STF). Em atenção ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 548), deve ser confirmada a decisão que concedeu a tutela de urgência para assegurar ao autor matrícula em creche gratuita, preferencialmente no mesmo estabelecimento do irmão ou em unidade que seja próxima de sua residência. Portanto, os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso não estão demonstrados, diante da ausência de probabilidade de provimento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator